Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA NÃO RECOMENDÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade do crime, ao qual é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e indícios robustos de autoria, bem como o periculum libertatis, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva e pelo fato de ser o paciente morador de rua e usuário de drogas, mostra-se correta a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, eis que, solto, ele encontrará os mesmos estímulos para permanecer na criminalidade.
2. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.